Tribunal: TJDFT
Processo: 0726001-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA DO IMÓVEL. INC. V DO ART. 3o DA LEI No 8.009/90. RENÚNCIA A IMPENHORABILIDADE VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme interpretação constante dos arts. 1o e 5o da Lei no 8.009/1990, a impenhorabilidade incide sobre uma única unidade imobiliária, utilizada pelo casal ou entidade familiar para moradia permanente, ainda que existam outros imóveis, ou ainda, na hipótese de mais de um imóvel ser utilizado como residência, sobre o de menor valor.

2. A garantia de impenhorabilidade não é absoluta e comporta exceções, nos termos do art. 3o, V, da Lei 8.009/1990, que se amolda à hipótese dos autos de execução, cujo título executivo é uma escritura pública de confissão de dívida, com garantia hipotecária do imóvel em questão, prestada pelo devedor.

3. À luz da boa-fé objetiva, o imóvel deve sofrer as consequências advindas da execução hipotecária, sujeitando-se à penhora para satisfazer a dívida contraída.

4. Recurso desprovido.